Tribunal: STF
Processo: Rcl 76913
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Pablo Borile dos Santos contra ato decisório Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Bento Gonçalves/RS, nos autos do expediente-crime 5001220-97.2025.8.21.0005, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “2. Conforme o expediente-crime de primeiro grau, o reclamante na data de 28.janeiro.2025 foi preso e posteriormente autuado em flagrante delito pela autoridade policial, localizada em Bento Gonçalves/RS, por suposto cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06). 



    3. Outrossim, segundo o auto de prisão em flagrante, o reclamante foi preso em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da coflagrada, sua namorada à época dos fatos, ocasião em que agentes da polícia judiciária lograram localizar e apreender certa quantidade de entorpecentes.



    (...)



    9. Em 16.fevereiro.2025, a defesa do reclamante reiterou o requerimento de acesso e vista aos autos do mandado de busca e apreensão, considerando que a autoridade policial, mesmo que instada a se manifestar, manteve-se inerte (EVENTO58). 



    10. Considerando ausente manifestação do Juízo, em 20.fevereiro.2025 a defesa do reclamante se manifestou nos autos no sentido de que fosse analisado seu requerimento de acesso e vista do referido procedimento (EVENTO97), tendo o Magistrado em 24.fevereiro.2025 encaminhado novo ofício ao Delegado responsável pelas investigações (EVENTO107).



    20. A defesa entende ser de extrema importância o conhecimento da aludido material investigativo, uma vez que lá fica demonstrado que toda a investigação foi voltada à namorada do reclamante e que este em momento algum foi o alvo da polícia judiciária. 



    21. Não bastasse isso, a própria dialética no processo penal impõe que a defesa tenha acesso aos mesmos elementos de prova utilizados pelo Ministério Público, ainda mesmo que não haja denúncia oferecida. 



    22. Trata-se de paridade de armas. 



    23. Destarte, diante da inércia da polícia judiciária, o Juízo processante com sua autoridade poderia/deveria ter autorizado o acesso postulado pela defesa, considerando que por duas oportunidades a autoridade instada deixou de se manifestar”.  



    Ao final, requer que se “conceda à defesa acesso aos elementos de provas já documentados atinentes ao ora Reclamante, nos autos do MBA número 5000248-30.2025.8.21.0005, sem prejuízo dos atos já praticados e ressalvados os documentos que, albergados por eventual sigilo determinado por lei, estejam relacionados a diligências ainda pendentes de cumprimento”. 



    Em 11/3/25, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante, atendeu a determinação desta Corte no sentido de que seja atribuído “o valor de alçada” (Petição/STF nº 30749/2025).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, recebo o aditamento à inicial (edoc. 16).



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 11):  



    “(...)



    1 - O reclamante foi preso em flagrante na data de 28 de janeiro de 2025, pela autoridade policial, na cidade de Bento Gonçalves–RS, por suposto cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06). 



    Em decorrência de um cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da namorada do flagrado, à época dos fatos, ocasião em que agentes policiais lograram em localizar e apreender certa quantidade de entorpecentes. 



    Diante disso, o Ministério Público representou pela conversão da prisão em flagrante, o que foi acolhido pelo Juízo do plantão desta comarca em audiência de custódia, a qual foi realizada no dia 29 de janeiro de 2025. 



    Em 03 de fevereiro de 2025, o patrono do reclamente foi habilitado nos autos. Requerendo no dia 04 de fevereiro de 2025 acesso aos autos do expediente de mandado de busca e apreensão, autos número 5000248- 30.2025.8.21.0005, somente do que já produzido e documentado no feito, mantendo preservado qualquer diligência futura pretendida pela autoridade policial, devendo ser, caso assim fosse, remetido ao APF os documentos produzidos no Mandado de Busca e Apreensão (evento 37, DOC1).



    No dia 04 de fevereiro de 2025, foi oficiada a Autoridade Policial, para esclarecer se ainda existiam diligências pendentes de cumprimento (evento 39, DESPADEC1). 



    A Defesa do reclamante, requereu novamente no (evento 58), acesso aos autos, bem como o oficiamento da Autoridade Policial, para esclarecer se havia diligências pendentes de cumprimento. 



    No dia 20 de fevereiro de 2025, a Defesa do reclamante requereu a análise do pedido constante no evento 58 (evento 97). 



    A autoridade policial, no dia 11 de março de 2025, respondeu ao ofício expedido por este Juízo, informando não haver mais diligências pendentes de cumprimento, podendo ser autorizada o acesso à defesa os autos (evento 110). 



    No evento 120, o Ministério Público manifestou pelo acesso da Defesa aos autos. 



    Despachado no evento 121, este Juízo despachou no sentido da baixa do inquérito, com as devidas anotações, tendo em vista o oferecimento da denúncia nos autos n° 50027191920258210005, sem analisar/conceder o requerido pela Defesa. 



    Por fim, foi deferido por este Juízo, o acesso da Defesa a todos os expedientes relacionados ao presente inquérito (evento 126)”. (edoc. 21, p. 2-3, grifamos)  



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, tendo em vista que, conforme informações da autoridade reclamada, foi disponibilizado o acesso aos autos ao reclamante. 



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono:   



    “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. 3. “A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação” (Rcl nº 6.563-AgR,Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/5/18)”. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos)  



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente